Tribunal: TJDFT
Processo: 0741865-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741865-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALISSON SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco de Brasília S/A em face de decisão (ID 42077730 - pág. 2) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida movida por Alisson Silva dos Santos, indeferiu o pedido da instituição financeira para que suspendesse os efeitos da tutela de urgência confirmada na r. sentença, consistente na limitação de descontos em conta bancária do Autor ao percentual de 65% (sessenta e cinco por cento), até que houvesse o julgamento do pedido de efeito suspensivo contido na Apelação interposta pelo Banco. Tendo em vista a previsão contida no art. 10 do CPC/15 e considerando a possível inadequação da via eleita pelo Recorrente para a dedução da pretensão contida no presente Agravo de Instrumento, determino a intimação do Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela Parte contrária em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator